Tribunal: TJSP
Processo: 1027381-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifas bancárias - Contratação de seguro – Abusividade - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota que a sua contratação foi imposta ao autor, a quem não se deu opção para contratar outra seguradora - Ação revisional parcialmente procedente - Sentença mantida - Não é o caso de arbitramento de honorários recursais porque a verba

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifas bancárias - Contratação de seguro – Abusividade - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota que a sua contratação foi imposta ao autor, a quem não se deu opção para contratar outra seguradora - Ação revisional parcialmente procedente - Sentença mantida - Não é o caso de arbitramento de honorários recursais porque a verba honorária foi imposta ao autor, que decaiu de maior parte do pedido - Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027381-96.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado JERONIMO BERNARDO COSTA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027381-96.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45313
APEL.No: 1027381-96.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
APDO. : Jerônimo Bernardo Costa da Silva
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Sousa Das Gracas
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de
veículo - Tarifas bancárias - Contratação de
seguro Abusividade - Inclusão do prêmio no
próprio valor financiado denota que a sua
contratação foi imposta ao autor, a quem não se
deu opção para contratar outra seguradora -
Ação revisional parcialmente procedente -
Sentença mantida - Não é o caso de
arbitramento de honorários recursais porque a
verba honorária foi imposta ao autor, que
decaiu de maior parte do pedido - Recurso da
ré desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato bancário para
reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de seguro prestamista,
além de condenar a ré-apelante a restituir ao autor-apelado o valor por
este pago; por ter a ré sucumbido em menor parte, o autor foi condenado
a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre
o valor da causa.
Sustenta a ré ser regular a cobrança do seguro
prestamista, pois a sua contratação pelo autor foi facultativa.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027381-96.2019.8.26.0002 -Voto no
3
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027381-96.2019.8.26.0002 -Voto no
4
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O autor sustentou que foi compelido a contratar o
seguro que lhe foi indicado e a ré, embora sustente que aquela verba não
decorreu de adesão automática ao financiamento, mas celebrado em
instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança
da tese do autor.
A recorrente não trouxe aos autos as demais opções
de seguros que teriam sido oferecidas ao consumidor, não se
desincumbindo, portanto, do ônus de provar que este último tinha a
opção de contratar outra seguradora.
Era mesmo o caso de se reconhecer a abusividade da
cobrança do seguro, daí a manutenção da sentença que julgou
parcialmente procedente a ação e condenou a ré-apelante a restituir ao
autor-apelado os valores relativos ao seguro.
Não é o caso de arbitramento de honorários recursais
porque a verba honorária foi imposta ao autor, que decaiu de maior parte
do pedido.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027381-96.2019.8.26.0002 -Voto no
5
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator